Tribunal: TJSP
Processo: 1016774-21.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Compra e Venda – Apelação protocolada além do prazo de quinze dias úteis – Preliminar de intempestividade acolhida – Majoração dos honorários – Aplicação do artigo 85, §11, do CPC – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088407
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016774-21.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PATRIANI INCORPORAÇÃO 09 SPE LTDA., são apelados LEANDRO CINACCHI
SERCHELI CORREIA e RACHEL RAGGIOTTO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016774-21.2018.8.26.0564 -Voto no 41274
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 1016774-21.2018.8.26.0564 Voto no 41274.
Comarca: São Bernardo do Campo 9a Vara Cível.
Apelante(s): Patriani Incorporação 09 SPE Ltda.
Apelado(s): Leandro Cinacchi Sercheli Correia e Outra.
Natureza da ação: Compra e venda de imóvel
Ementa: Compra e Venda Apelação protocolada além do
prazo de quinze dias úteis Preliminar de intempestividade
acolhida Majoração dos honorários Aplicação do artigo
85, §11, do CPC Recurso não conhecido.
Cuida-se de apelação interposta em face da r. sentença de fls.
156/161, que julgou parcialmente procedente a ação, para o fim de
condenar a ré a restituir aos autores a quantia equivalente a 90% de
todos os valores pagos por força do contrato firmado entre as partes,
sem parcelamento e de imediato, com correção monetária pela Tabela
Prática do TJSP a partir dos respectivos desembolsos e juros de mora de
1% ao mês a partir do trânsito em julgado. Diante da expressiva
sucumbência da ré condenou-a, ainda, ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10%
do valor da condenação.
A requerida apela pelas razões expostas às fls. 163/188,
pretendendo o total provimento de seu recurso para o fim de se
reconhecer a legalidade da aplicação da multa de 25% sobre o valor
pago pelos apelados; reconhecer a possibilidade de dedução dos
impostos e da comissão imobiliária, invertendo-se os ônus sucumbenciais.
Contrarrazões oferecidas às fls. 193/200.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016774-21.2018.8.26.0564 -Voto no 41274
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
Verifica-se que a sentença foi disponibilizada no DJe em 05 de
setembro de 2019 (fl. 162), tendo sido publicada, portanto, em 06 de
setembro de 2019, sexta-feira, motivo pelo qual o prazo de quinze dias
úteis para apresentação do apelo teve início em 09 de setembro de 2019,
segunda-feira e findou em 27 de setembro de 2019, sexta-feira.
Contudo, como se depreende da leitura das “Propriedades do
Documento”, o presente recurso foi protocolado somente em 30 de
setembro de 2019 (segunda-feira), às 22:36:44h, não havendo como ser
reconhecida a sua tempestividade.
Em virtude da sucumbência recursal, majoram-se os
honorários devidos pela requeridos para 12% do valor atualizado da
condenação, por aplicação do artigo 85, §11, do CPC.
Ante o exposto, não se conhece do recurso, nos termos
enunciados.
Essas as razões pelas quais não se entende possível o
conhecimento do recurso da requerida, manifestando-se aqui o quanto
se tem como necessário e suficiente à solução da causa, dentro da
moldura em que apresentada e segundo o espectro da lide e legislação
incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente à
outra conclusão, inclusive no tocante a eventual prequestionamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016774-21.2018.8.26.0564 -Voto no 41274
4
questão federal, anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria
consoante o que a turma julgadora teve como preciso a tanto, na
formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme sobre eventual
desconsideração ao que quer que seja no âmbito do debate travado
entre os litigantes.
Ante o exposto, não se conhece do recurso, nos termos
enunciados.
A.C. Mathias Coltro
Relator